Tribunal: TJDFT
Processo: 0720126-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINA A DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA EM 15 DIAS. TERCEIRA ESTRANHA À LIDE QUE OCUPA LOJA NA ASA SUL MEDIANTE NEGOCIAÇÃO POR PESSOA QUE NÃO FAZ PARTE DA LIDE E NÃO ERA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. POSSE QUE NÃO É JUSTA. POSSE CLANDESTINA (ART. 1.200 DO CÓDIGO CIVIL). AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. OBSTÁCULO QUE A IMPEDE DA AQUISIÇÃO DA COISA PARA SI (ART. 1201 E ART. 1.202 DO CÓDIGO CIVIL). AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO. PRECARIEDADE DA POSSE EXERCIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que determinou a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 dias, a ser promovida por terceira, que ocupa a loja 22, do Bloco “C”, da Quadra 113, da SCLS, Asa Sul, e, escoado o referido prazo, sem cumprimento da ordem, determina a expedição de mandado para a desocupação compulsória e imissão na posse do imóvel, sendo autorizada a realização de arrombamento, bem como o uso de força policial.
1.1. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de ação monitória, em que foi deferido o pedido dos credores de adjudicação da referida loja, de propriedade dos devedores.
1.2. A terceira estranha à lide tomou posse do imóvel em 2012, por meio de negociação por pessoa que não faz parte da lide e não era proprietária do imóvel. Não há nos autos detalhes sobre o pagamento pela posse e uso do bem.
1.3. Em sentença proferida em outra ação ajuizada pela possuidora (Manutenção de Posse), a magistrada reconhece que ela é uma pessoa estranha a qualquer relação locatícia do imóvel, que sua posse não é de boa-fé, e que ela simplesmente se apossou de imóvel comercial localizado na Asa Sul, de valor altíssimo, por meio de um terceiro que sabe não ser proprietário e não paga nada por isso.
2. A posse da agravante não é justa, porquanto clandestina (art. 1.200 do Código Civil).
2.1. Nota-se que a posse não pode ser considerada de boa-fé, uma vez que a agravante é sabedora de que há obstáculo que a impede da aquisição da coisa para si (art. 1201 e art. 1.202 do Código Civil).
2.2. Não havendo justo título, evidente a precariedade da posse exercida.
3. Deve prevalecer o direito dos agravados de ocuparem o imóvel, porquanto, de acordo com o art. 1.228 do Código Civil, o proprietário tem o direito potestativo “de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.
4. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, mostra-se correta a decisão agravada.
5. Agravo improvido.